Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Mandado de segurança. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Competência. Ato de natureza administrativa federal.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, no exercício de atividade submetida à jurisdição administrativa de natureza federal, é de competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Só será da competência do TJDFT se o ato disser respeito a ente ou autoridade do Distrito Federal. Mandado de segurança remetido ao Tribunal Regional Federal da 1a instância.